Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742017-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, a partir da análise do ID 43210141, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 9 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos de natureza compulsória, alcançam mais de 6 salários mínimos, o que demonstra que a sua condição é distinta das pessoas menos favorecidas. Ademais, não há elementos a demonstrar que se enquadra na classificação de superendividada, uma vez que as provas nos autos não permitem atestar a sua impossibilidade de pagar as suas despesas de modo a afetar o seu mínimo existencial. Ainda que elenque dívidas que paga mensalmente, com descontos nos rendimentos, bem como despesas com plano de saúde, não há demonstração da sua hipossuficiência, sendo também relevante mencionar que o seu extrato da conta bancária que juntou aos autos demonstra o frequente recebimento de créditos na conta via PIX, que em poucos dias (07 a 11/11) superaram R$ 7.000,00 (D 43210142). Por todo o exposto, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator